Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-82.2019.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de indenização por danos materiais.
Alegação de sentença extra ou ultra petita não acolhida. Termo a quo de incidência dos juros de mora. Julgado que não ultrapassa os limites do pedido inicial.
Ressarcimento dos valores desembolsados pela compradora para quitar multas por infrações de trânsito cometidas antes da data da celebração do negócio. Ré que

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de indenização por danos materiais.
Alegação de sentença extra ou ultra petita não acolhida. Termo a quo de incidência dos juros de mora. Julgado que não ultrapassa os limites do pedido inicial.
Ressarcimento dos valores desembolsados pela compradora para quitar multas por infrações de trânsito cometidas antes da data da celebração do negócio. Ré que não nega a autoria das infrações de trânsito, sendo responsável pelo ressarcimento. Reembolso devido.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001013-82.2019.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante BOJO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS LTDA - EPP, é
apelado A. DE LIMA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-82.2019.8.26.0153 - ac
2
VOTO No 37.617
APELAÇÃO No 1001013-82.2019.8.26.0153
COMARCA: CRAVINHOS
APTE.: BOJO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS TÊXTEIS LTDA. EPP
APDA.: A. DE LIMA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME
JUIZ(A): EDUARDO ALEXANDRE YOUNG ABRAHÃO
Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de
indenização por danos materiais.
Alegação de sentença extra ou ultra petita não acolhida.
Termo a quo de incidência dos juros de mora. Julgado
que não ultrapassa os limites do pedido inicial.
Ressarcimento
dos
valores
desembolsados
pela
compradora para quitar multas por infrações de trânsito
cometidas antes da data da celebração do negócio. Ré
que não nega a autoria das infrações de trânsito, sendo
responsável pelo ressarcimento. Reembolso devido.
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto à r. sentença de fls. 73/74, de relatório adotado, que em “ação
regressiva de reparação de danos materiais” movida por A. DE LIMA
PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME em face de BOJO BRASIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA., julgou
procedente o pedido para condenar a ré no pagamento do valor de R$
5.173,03, corrigido monetariamente pelos índices da tabela prática de
cálculos do TJSP, a partir de 1/2/2019 e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês, contados do recebimento da notificação extrajudicial
(14/3/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-82.2019.8.26.0153 - ac
3
Suscita a ré, em síntese, que o r.
julgado padece de vício por extrapolar os limites da causa de pedir em
relação à incidência de juros moratórios desde a data do recebimento da
notificação extrajudicial providenciada pela apelada, quando foi
solicitado na exordial a partir da sua citação. No mérito, alega ter
provado que alienou o veículo à parte contrária em valor inferior ao
preço de mercado a fim de resguardar a adquirente de eventuais
encargos administrativos ou vícios ocultos constatados depois da
concretização do negócio, assim, não deve responder pela quantia
cobrada nos autos. Insiste, subsidiariamente, que os juros moratórios
sejam contados da citação.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
De início, não se há de falar em
efeito suspensivo ao recurso de apelação, haja vista não ter a apelante
demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação com a
produção de imediatos efeitos da sentença depois da sua publicação, nos
termos do § 4o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil.
Superada essa questão, passa-se ao
exame do mérito.
A autora narra ter adquirido o
caminhão descrito a fls. 1 da ré, em 27.12.2017, depois de realizar as
pesquisas pertinentes junto aos órgãos oficiais, contudo, foi surpreendida
com a cobrança de débitos decorrentes de infrações de trânsito
cometidas em data anterior à compra, quando ainda a vendedora detinha
a posse daquele bem. Acrescenta que a fim de evitar a inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-82.2019.8.26.0153 - ac
4
desabonadora de seu nome perante o CADIN, providenciou os
respectivos pagamentos e ajuizou esta demanda a fim de ser
reembolsada no valor de R$ 5.173,03.
A ré ofertou contestação, aduzindo
que a pretensão inicial não merece acolhida, porque vendeu aquele
veículo por R$ 55.000,00, preço inferior à avaliação de mercado de R$
70.662,00, justamente para garantir pendências a ser quitadas
futuramente.
Preliminarmente, tenha-se presente
que a r. sentença não padece de vício que a torne extra ou ultra petita,
tampouco infringiu o princípio da congruência na forma apontada pela
recorrente.
Isso porque a fixação do termo a
quo de juros, ainda que não postulado na petição inicial, decorre da
natureza do pedido da ação de cobrança, ou seja, cuida-se de encargo
decorrente da mora da devedora.
Ademais, a verificação de acerto
ou não da incidência de tal encargo a partir do recebimento da
notificação extrajudicial é matéria de mérito que será oportunamente
apreciada.
No mais, o art. 373, do Código de
Processo Civil, distribui o ônus da prova no seguinte teor: “I - ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Na
hipótese,
verifica-se
do
conjunto probatório que as partes negociaram a compra e venda do
caminhão, sendo emitida nota fiscal no valor de R$ 55.000,00 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-82.2019.8.26.0153 - ac
5
9.1.2018 (fls. 12). Ainda, pelo documento de fls. 15, extrai-se que foram
cometidas infrações de trânsito no período de 2/12/2016 a 11/1/2017.
Frise-se que a ré não contraria tais
fatos, limitando-se a afirmar que vendeu o veículo por preço inferior à
avaliação de mercado a fim de que a autora arcasse com eventual débito
administrativo ou vício oculto a ser constatado posteriormente a
concretização do negócio.
Veja-se que nem sequer o menor
indício probatório neste sentido a demandada trouxe aos autos e quando
questionada a respeito da intensão de produzir provas informou seu
desinteresse.
O que se verifica no caso vertente
é o fato de que o caminhão quando na posse da apelante foi objeto de
diversas infrações de trânsito, as quais são de sua responsabilidade
porque era a titular do bem na ocasião e havendo a apelada comprovado
o pagamento de dívida que não era sua, era mesmo de rigor a
condenação ao reembolso, na forma da r. sentença, inclusive com
incidência de juros de mora a partir da data de recebimento na
notificação extrajudicial, haja vista constituir ato que teve o condão de
constitui-la em mora.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais e considerando-se o
trabalho adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da
parte vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença
(10% do valor da condenação) ficam acrescentados 5%, totalizando
15%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001013-82.2019.8.26.0153 - ac
6
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator